Tribunal: STF
Processo: ARE 1573282
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo formalizado por Antoniel Melo de Almeida contra decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de acórdão proferido pela Câmara Especializada Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado:



    “APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. INSURGÊNCIA DA ACUSAÇÃO. CABIMENTO. DENÚNCIAS RELACIONADAS A TRÁFICO DE DROGAS. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. VERIFICAÇÃO DE SITUAÇÃO INDICADORA DE LABORATÓRIO DE REFINO DE ENTORPECENTES. INDIVÍDUO QUE EMPREENDE FUGA DO LOCAL AO AVISTAR A POLÍCIA. FLAGRANTE DELITO EVIDENCIADO. IMÓVEL NÃO HABITADO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. APREENSÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES NO INTERIOR DO IMÓVEL DILIGENCIADO. LICITUDE DAS PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. ACERVO PROBATÓRIO. SUFICIÊNCIA PARA EMBASAR UMA CONDENAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO.



    - O art. 5º da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio ao estabelecer no inciso XI, que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.



    - Existindo elementos de provas indicando haver situação de flagrante delito no interior do imóvel diligenciado, é forçoso reconhecer que o ingresso dos policiais militares no local onde foram apreendidas as substâncias entorpecentes não configurou violação de domicílio, sobretudo por se tratar de imóvel não habitado e utilizado para depósito e refino de drogas.



    - Sendo o acervo probatório suficiente para comprovar autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, deve a sentença ser reformada, para condenar o acusado nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.” (e-doc. 6, p. 1-2).



    Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente alega violação ao art. 5º, inciso XI da Constituição da República.



    Sustenta, em síntese, ausência de provas aptas a amparar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, aludindo ao fato de que a busca domiciliar, foi realizada à inópia de fundadas suspeitas.



    Ao final do apelo extremo, busca provimento do recurso para:



    “b) reconhecer a violação ao texto constitucional (art. 5º. inc. XI), para o fim de se anular a prova obtida por meio ilícito, determinando-se que seja desentranhada dos autos (arts. 5ª, inc. LVI, da CF, e 157, do CPP), remetendo a feito ao Órgão de origem (Câmara Criminal), para que profira nova decisão, devendo ser desconsiderada a prova ilícita para efeito de análise e fundamentação, abstraindo a completamente do conjunto probatório junto as demais provas dela derivadas, que se encontram relacionadas com a prova ilegítima, devendo ser mantidos os termos da sentença absolutória por seus próprios fundamentos. “ (e-doc. 8, p. 15).



    No presente agravo, a parte recorrente requer:



    “1. O recebimento do presente agravo em recurso extraordinário; 



    2. O destrancamento do recurso extraordinário e remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal;



    3. O provimento do recurso extraordinário, para que seja declarada a nulidade das provas obtidas ilicitamente e reconhecida a absolvição do agravante.” (e-doc. 14, p. 14).



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo, no ponto em que resolvidas as questões suscitadas no apelo extremo, trechos do voto condutor do acórdão recorrido (e-doc. 6):



    “[...] revelam a apreensão, em um imóvel situado no Distrito Santa Terezinha, Massaranduba/PB, de 2.10,50g de cocaína e uma prensa hidráulica, além de utensílios domésticos com resquícios da droga, tais como concha de metal, copo de liquidificador, panelas de alumínio e bacias de plástico, cenário indicador de que o imóvel funcionava como depósito e laboratório improvisado para refino das substâncias entorpecentes.



    Nada obstante o Juiz de Direito a quo tenha entendendo pela ilicitude das provas, por considerá-las obtidas mediantes violação do domicílio do apelado, as circunstâncias de apreensão das substâncias entorpecentes, assim como a prova testemunhal, demonstram que o imóvel não era habitado, é dizer, não se tratava da residência do apelado, mas, sim, de um local destinado ao depósito e preparo de drogas.



    Mesmo que se tratasse de imóvel habitado, as circunstâncias fáticas apontavam para estado de flagrante delito no seu interior, porquanto constatado, a partir de diligências prévias, que no local funcionava um laboratório de refino de substâncias entorpecentes.



    [...]



    O acervo probatório, notadamente a prova testemunhal, atesta a licitude das provas que embasaram a denúncia.



    Mesmo que assim não fosse, é dizer, ainda que se admitisse se tratar de imóvel habitado, ainda sim não seria hipótese de nulidade das provas obtidas, porquanto configurado o estado de flagrante delito no interior do imóvel.



    As provas atestam que, após informações da prática, pelo apelado, de tráfico de drogas na região, diligências foram feitas no sentido de identificar o imóvel que seria utilizado como laboratório para refinamento de substâncias entorpecentes, sendo que, ao se deslocarem ao local, um indivíduo, ao avistar a viatura policial, empreendeu fuga, tendo os policiais, a partir da janela do imóvel, verificado a existência de material entorpecente e utensílios utilizados para o refino e processamento de drogas, tais como prensa hidráulica, fogão, panelas e talhares, além do cheiro caracterizador do “cozimento da droga”, situação que motivou o ingresso no imóvel e apreensão das drogas e objeto descritos no auto de apreensão de Id 16314299 - Págs. 9/10.



    Em suma, ainda que casa habitada fosse, o que não é o caso, havia fundada razão de flagrante delito no seu interior, estando a atuação policial amparada por uma das exceções previstas no art. 5º, XI, da Constituição Federal. 



    O contexto fático anterior ao ingresso dos policiais no imóvel, ao contrário do que asseverado na sentença, aponta para o estado de flagrante no seu interior, sendo descabido falar em ilicitude de provas por violação de domicílio.”(grifo nosso)



    De início, não vinga a tese de ilegalidade da prova obtida por violação de domicílio, pois, o Pleno desta Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema 280), fixou o entendimento de que, apenas quando presente justa causa/fundadas razões, nos casos de flagrante em crimes permanentes, conforme ocorreu no presente caso, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. O acórdão restou assim ementado: 



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE nº 603.606/RO-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/5/16).



    Destarte, qualquer conclusão contrária quanto à irregularidade do procedimento policial demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    Perfilhando esse entendimento, destacam-se: 



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Nulidade. Busca domiciliar. Incidência da Súmula nº 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que concedeu parcialmente habeas corpus em favor da parte agravada, para reconhecer a ilegalidade da busca domiciliar e do acervo probatório decorrente, determinando a prolação de nova sentença. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.475.425-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe de 7/6/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. POSSIBILIDADE EM CASO DE CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.481.839-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/6/2024)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Busca domiciliar. Possibilidade em caso de flagrante em crimes permanentes. Tema nº 280 da Repercussão Geral. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Regimental não provido. 1. O Pleno da Suprema Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema nº 280), fixou o entendimento de que apenas quando presente justa causa/fundadas razões nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 2. As alegadas contrariedades ainda reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos e de outros elementos intimamente ligados à apontada nulidade, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1.474.313-AgR, Segunda Turma, minha Relatoria, DJe de 9/5/2024)



    Ante o exposto, nos termos do art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente